Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-63.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012233-63.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (RECORRENTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA - CPF: 098.449.451-00 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Responsabilidade penal do constituinte por atos do advogado. Imunidade profissional. Inépcia da inicial. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime pela prática, em tese, dos crimes de calúnia, difamação e injúria. O querelante alega ter sofrido ofensas à sua honra em razão de expressões utilizadas em alegações finais de um processo cível, peça
esta
subscrita exclusivamente pelo advogado da empresa da qual o querelado é
sócio-administrador
. O juízo de origem rejeitou a inicial e o aditamento por ilegitimidade passiva do constituinte, imunidade profissional dos advogados quanto à injúria e difamação, e inépcia quanto à calúnia.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se o constituinte pode ser responsabilizado penalmente por excessos de linguagem cometidos exclusivamente por seu advogado em peça processual; (
iii
) determinar se a imunidade profissional do advogado alcança as ofensas de injúria e difamação proferidas na discussão da causa; (
iv
) verificar se a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal no que tange ao crime de calúnia; e (v) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita
da
a preliminar de não conhecimento, pois, apesar da superficialidade das razões recursais, é possível identificar o
cerne
da irresignação, e a natureza terminativa da decisão recorrida recomenda a análise do mérito.

4. Afasta
-se
a responsabilidade penal do querelado, uma vez que as expressões ofensivas foram subscritas apenas pelo advogado, sem evidências de que o constituinte tenha orientado ou aderido à conduta.

5. Reconhec
ida
a imunidade profissional dos advogados em relação aos crimes de injúria e difamação, nos termos do art. 142, inciso I, do Código Penal, visto que as ofensas foram irrogadas em juízo, no exercício da profissão e durante a discussão da causa.

6. Mant
ida
a rejeição da queixa quanto ao crime de calúnia por inépcia, pois a inicial não descreveu fato determinado, específico e falso definido como crime, limitando-se a transcrever expressões genéricas que não permitem
a procedência da ação penal privada
.

7. Indefer
ido
o pedido de fixação de honorários advocatícios em segunda instância, pois a ausência de condenação na origem e a falta de recurso da defesa nesse sentido tornam a majoração inviável, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A parte não responde por eventuais excessos de linguagem em peças processuais apresentadas em juízo por advogado credenciado
quando ausente a demonstração de sua participação na confecção da peça ou ordem direta para que haja excesso
, sob pena de responsabilidade penal objetiva. 2. A imunidade profissional do advogado prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal abrange as ofensas de injúria e difamação proferidas na discussão da causa. 3. A queixa-crime por calúnia deve descrever fato determinado
e circunstanciado definido como crime, sendo inepta a narrativa baseada em expressões genéricas
. 4. É inviável a fixação de honorários sucumbenciais em recurso exclusivo da acusação quando a sentença foi omissa sobre o tema
sob pena de se operar
reformatio in pejus
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 138, 139, 140 e 142, I; CPP,
arts
. 41, 395, II e 617.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.588/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20.08.2024; STJ,
AREsp
n. 2.347.700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1008177-55.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2024; STJ, RHC n. 93.648/RO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.08.2018; TJMT, N.U 1016001-55.2024.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2026; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.863.932/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJ-RJ, APL n. 0147839-26.2020.8.19.0001, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, Sétima Câmara Criminal, j. 02.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DEVAIR VALIM DE MELO
, em face da decisão proferida pelo Juízo
da
1
0a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime apresentada em desfavor de FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, o querelante ajuizou queixa-crime
(ID 313878403)
impu
tando ao querelado a prática dos crimes de calúnia, difamação
e in
júria
—
arts
. 138, 139 e 140, c/c art. 69, todos do Código Penal —, sob o argumento de que teria tido sua honra maculada em razão de expressões constantes em alegações finais apresentadas nos autos do processo
cível
no 0007705-55.2014.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante se extrai da inicial acusatória, o querelante foi ouvido como testemunha no referido processo cível — ação de interdito proibitório movida por Newton Kara José e outros em
face da empresa
Engeglobal
Construtora Ltda —,
ocasião em que, segundo alega, o advogado da empresa ré teria proferido ofensas à sua honra em peça processual, atribuindo-lhe a condição de
“
pessoa extremamente treinada e acostumada com esse tipo de situação (grilagem de terras)
”
,
“
testemunha desqualificada
”
e
“
verdadeiro profissional em grilagem de terra
”
.

O querelado,
sócio-administrador
da empresa
Engeglobal
Construtora Ltda, apresentou resposta à acusação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva, a inépcia da queixa-crime e a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sustentando que as expressões constantes das alegações finais foram subscritas exclusivamente pelo advogado constituído pela pessoa jurídica, não podendo ser atribuídas ao constituinte.

O Ministério Público, em manifestação de primeira instância, opinou pela rejeição da queixa-crime, por ilegitimidade passiva do querelado e inépcia do aditamento quanto aos advogados, com fundamento nos
arts
. 41 e 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

O Juízo singular, acolhendo as razões ministeriais, rejeitou a queixa-crime
(ID 313878
896)
, consignando
que
“
não se vislumbra a possibilidade de se responsabilizar os sócios da pessoa jurídica, que não pode ser alcançada por alegações que foram formuladas, no exercício de sua função, por seu advogado
”
, e que
“
o nosso direito penal repudia a figura da responsabilidade penal objetiva
”
, não havendo
“
sequer indicativo de que a Querelada/constituinte aderiu à conduta apontada como criminosa
”
.

Irresignado, o querelante interpôs o presente recurso em sentido estrito
(ID 313878911)
, sustentando, em síntese, que a queixa-crime preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, e que a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao rejeitar a exordial acusatória.

O querelado apresentou contrarrazões
(ID 313878916)
, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do
recurs
o, requerendo ainda a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O
Ministério Público, em parecer de segunda instância
(ID 313878920)
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando a análise do mérito ao membro do Ministério Público que oficia perante esta Corte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
visto no ID 319345858
, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, caso superada a preliminar, pelo desprovimento do apelo, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), correspondente a 2 (duas) URH — Unidades Referenciais de Honorários da OAB/MT.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão suscitada tanto pela defesa do querelado quanto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, por ofen
sa ao princípio da dialeticidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório pela parte adversa e impossibilitar a adequada reanálise da matéria pela instância superior.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.588/
SP ,
rel. Min. Herman
Benjamin ,
Segunda Turma,
DJe
de 20/8/2024).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que, embora as razões recursais apresentadas pelo querelante tenham tratado de forma superficial acerca da matéria combatida — limitando-se, em grande parte, a transcrever a decisão recorrida e a reproduzir dispositivos legais —, é possível inferir, ainda que de modo genérico, contra o que
especificamente
se insurge o presente recurso.

No caso dos autos, o recorrente reafirmou que a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, e que a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao rejeitar a exordial acusatória. Tal circunstância, embora não configure impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão, permite identificar o núcleo da irresignação recursal, qual seja, a alegação de que a queixa-crime seria apta ao processamento da ação penal.

Em sentido semelhante já afirmou o STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE .
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DIALETICIDADE .
CONFIGURAÇÃO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida
.Precedentes
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior afirma a viabilidade do recurso que reitera os fundamentos da inicial, impugnando a decisão recorrida e manifestando os argumentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença
. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de que o tribunal de origem promova novo julgamento da
apelação .

(STJ -
AREsp
: 00000000000002347700 BA 2023/0120406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)
Destacamos

Soma-se a isso o fato de que se trata de rejeição de queixa-crime — decisão de natureza terminativa que impede o prosseguimento da ação penal —, circunstância que recomenda a análise do mérito recursal, ainda que as razões apresentadas não tenh
am observado, com rigor técnico, o princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, verifica-se que, embora as razões recursais apresentem deficiências argumentativas, não se mostra adequado o não conhecimento do recurso, impondo-se a análise do mérito da insurgência, sob pena de cerceamento do direito de recorrer.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

MÉRITO

Passo à análise do mérito propriamente dito.

Quanto à
ilegitim
idade passiva do querelado e à inépcia da queixa-crime, inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida rejeitou a exordial acusatória com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, consignando que
“
não se vislumbra a possibilidade de se responsabilizar os sócios da pessoa jurídica, que não pode ser alcançada por alegações que foram formuladas, no exercício de sua função, por seu advogado
”
, e que
“
o nosso direito penal repudia a figura da responsabilidade penal objetiva
”
.

Ao que se verifica dos autos, o querelante ajuizou queixa-crime em face do querelado,
sócio-administrador
da empresa
Engeglobal
Construtora Ltda, sob o argumento de que teria tido sua honra maculada em razão de expressões constantes em alegações finais apresentadas pelo advogado da pessoa jurídica em proc
esso cível.
Consoante se extrai da inicial acusatória, as expressões tidas por ofensivas —
“
pessoa extremamente treinada e acostumada com esse tipo de situação (grilagem de terras)
”
,
“
testemunha desqualificada
”
e
“
verdadeiro profissional em grilagem de terra
”

—
foram subscritas exclusivamente pelo advogado constituído pela empresa, não havendo qualquer indicação de que o querelado tenha participado, direta ou indiretamente, da elaboração da peça processual ou aderido às expressões nela constantes.

A propósito, a linha intelectiva firmada n
este
Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
A parte não responde por eventuais excessos caluniosos, difamatórios ou injuriosos existentes nas peças processuais apresentadas em juízo por advogado credenciado, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Precedentes do STJ e do STF.
” (N.U 1008177-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se
as expressões tidas por ofensivas foram subscritas exclusivamente pelo advogado da empresa, no exercício de sua função, sem qualquer participação ou anuência do querelado.

No caso dos autos, a queixa-crime não descreve, de forma específica e concreta, qualquer conduta praticada pelo querelado que configure participação, coautoria ou anuência às expressões constantes das alegações finais. Com efeito, não se trata de situação em que o constituinte teria orientado, determinado ou aderido às expressões ofensivas, mas de peça processual elaborada e subscrita exclusivamente pelo advogado, no exercício de sua atividade profissional, circunstância que afasta a responsabilidade penal do querelado.

Aliás: “
8. Na linha intelectiva dos precedentes desta Corte, ‘Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra’
”. (RHC n. 93.648/RO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 13/8/2018).

Soma-se a isso o fato de que o direito penal brasileiro repudia a responsabilidade penal objetiva, exigindo, para a configuração dos crimes contra a honra, a demonstração do
dolo específico —
animus
caluniandi
,
diffamandi

vel

injuriandi

—, elemento subjetivo que não restou demonstrado em relação ao querelado, pois não há qualquer indicação de que tenha tido conhecimento prévio das expressões constantes das alegações finais ou que tenha aderido a elas.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida acertadamente rejeitou a queixa-crime em relação ao querelado, por ilegitimidade passiva, impondo-se a manutenção do decisum.

Quanto à impossibilidade de responsabilização dos advogados pelos crimes de injúria e difamação, cumpre destacar que a decisão recorrida também rejeitou o aditamento da queixa-crime em relação aos advogados Oswaldo Pereira Cardoso Filho, Isabe
l Cristina
Guarim
da Silva e Adriano
Carrelo
Silva, consignando que

“
esta
responsabilização, em tese, ficaria circunscrita ao crime de calúnia
”
, pois
“
o artigo 142, I, do Código Penal estende sobre o advogado a imunidade profissional, no que se refere aos crimes de injúria e de difamação, nos casos em que, como o que ora se apresenta, as ofensas que constituem a injúria e a difamação foram assacadas na discussão da causa
”
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 142, inciso I, do Código Penal estabelece que
“
não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador
”
, consagrando a imunidade profissional do advogado em relação aos crimes de injúria e difamação, quando as ofensas forem proferidas no exercício da atividade profissional, na discussão da causa.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que as expressões constantes das alegações
finais foram
proferidas no exercício da atividade profissional dos advogados, na discussão da causa, circunstância que atrai a incidência da imunidade profissional prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, em relação aos crimes de injúria e difamação.

No caso dos autos, as expressões foram utilizadas em alegações finais apresentadas em processo cível, no contexto da discussão sobre a credibilidade da testemunha e a pertinência de seu depoimento para o deslinde da causa, circunstância que evidencia o exercício regular da atividade profissional dos advogados, afastando a configuração dos crimes de injúria e difamação
, o que não se
estende
ao crime de calúnia
.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida acertadamente rejeitou o aditamento da queixa-crime em relação aos advogados, no que se refere aos crimes de injúria e difamação, impondo-se a manutenção do decisum.

Quanto à inépcia da queixa-crime em relação ao crime de calúnia, cumpre destacar que a decisão recorrida rejeitou o aditamento da queixa-crime em relação aos advogados, consignando que
“
o pedido de aditamento que foi apresentado no curso deste processo de fato não descreveu a conduta que, podendo ser atribuída aos advogados, seriam capazes de configurar o crime de calúnia
”
, e que
“
a peça de aditamento da Queixa Crime, que foi anexada na movimentação de número 172869101 é, segundo vejo, genérica, omite circunstâncias fundamentais do alegado fato criminoso, e também não aponta, com precisão, qual teria sido a declaração (o fato) que, efetivamente, violou a honra do Querelante a ponto de eventualmente configurar o crim
e de calúnia
”
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que
“
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”
, exigindo, portanto, a descrição detalhada e circunstanciada do fato criminoso, s
ob pena de inépcia da inicial acusatória.

Aliás, acerca da temática este Tribunal já deixou assentado:
“Ademais, especificamente quanto ao crime de calúnia, o recebimento da querela esbarra ainda na inépcia da exordial acusatória, que não individualiza satisfatoriamente a conduta caluniosa imputada ao querelado, ou seja, não demonstra um fato determinado, específico e circunstanciado falsamente propalado pelo acusado em face do querelante/recorrente”
(N.U 1016938-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Colaciono outro precedente recente deste sodalício
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. CRIMES CONTRA A HONRA E CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia da inicial, na qual o querelante imputava ao querelado a prática de diversos crimes, entre eles calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, ameaça, furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita e estelionato, em contexto de disputa envolvendo a entrega de veículo Ford Del Rey Ghia 1985/1985 deixado para conserto.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a queixa-crime apresentada pelo recorrente preenche os requisitos formais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de exposição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao querelado.

III. Razões de decidir:

1. A peça acusatória deve descrever de forma clara e precisa a conduta criminosa imputada ao acusado, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

2. A mera referência aos tipos penais, sem a descrição fática correspondente, não atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

3.
Nos crimes contra a honra, é necessário especificar qual fato criminoso teria sido falsamente imputado (calúnia), qual fato ofensivo à reputação teria sido divulgado (difamação) ou quais expressões teriam ofendido a dignidade ou decoro (injúria)
.

4. A narrativa de que o querelado chamou o querelante de "moleque", por si só, não é suficiente para caracterizar os crimes de calúnia e difamação, podendo, no máximo, configurar injúria, mas ainda assim de forma imprecisa.

5. A existência de documentos que comprovem a relação negocial entre as partes não supre a necessidade de descrição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao querelado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. A queixa-crime que não descreve de forma clara e precisa as condutas criminosas imputadas ao querelado, limitando-se a fazer referência aos tipos penais, é manifestamente inepta, devendo ser rejeitada nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.
O exercício do direito de ação está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, entre eles os previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 41 do CPP; Art. 395, I, do CPP;
Arts
. 138, 139, 140, 145, 146, 147, 155, 157, 158, 163, 168, 171 do CP; Art. 5o, X, da CF/88.

(N.U 1016001-55.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a queixa-crime, bem como o aditamento apresentado pelo querelante, não descrevem, de forma específica e circunstanciada, qual fato criminoso teria sido falsamente imputado ao querelante, requisito essencial para a caracterização do crime de calúnia.

No caso dos autos, a inicial acusatória limita-se a transcrever as expressões constantes das alegações finais, sem delimitar, com a necessária precisão, qual conduta criminosa específica teria sido falsamente atribuída ao querelante. Com efeito, não se trata de imputação de
fato determinado e específico
definido como crime, mas de expressões genéricas que, embora possam ser consideradas ofensivas à reputação, não configuram, por si só, o crime de calúnia, que exige a imputação falsa de fato definido como crime.

Aliás,
esta
Terceira Câmara Criminal, ao julgar situação semelhante,
fixou o
entendimento
de que: “
Para a configuração do crime de calúnia, além de a imputação criminosa ser sabidamente falsa pelo agente, deve ser imputado um fato determinado, isto é, circunstanciado e situado no tempo e no espaço. Em sentido oposto,
não configura calúnia a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva. No presente caso, a queixa-crime não demonstra a contento a imputação de um fato determinado por parte da querelada, visto que as declarações firmadas pela empresa da qual ela é sócia, embora mencionem as palavras ‘extorquiu’ e ‘ameaçava’, foram evidentemente genéricas e não indicaram a efetiva conduta perpetrada pelo querelante, tampouco como, quando e onde teria ocorrido, o que torna a exordial inepta
.
” (N.U 1008177-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
Destacamos
.

Soma-se a isso o fato de que o aditamento da queixa-crime, apresentado pelo querelante para incluir os advogados no polo passivo da ação penal, não supriu a deficiência da inicial acusatória, pois não descreveu, de forma específica e circunstanciada, qual fato criminoso teria sido falsamente imputado ao querelante, limitando-se a afirmar, de forma genérica, q
ue
“
alguém atentou contra a honra subjetiva e objetiva do querelante
”
, sem indicar qual conduta criminosa específica teria sido falsamente atribuíd
a.

Tal circunstância evidencia a inépcia da queixa-crime, pois a ausência de descrição específica e circunstanciada do fato criminoso impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos querelados, violando o devido processo legal.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida acertadamente rejeitou o aditamento da queixa-crime em relação aos advogados, por inépcia, impondo-se a manutenção do
decisum
.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre destacar que o querelado, em suas contrarrazões, requereu a condenação do querelante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da sucumbência e na aplicação subsidiária do art. 85 do Código de Processo Civil ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, e
mbora a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o
princípio da sucumbência pode ser aplicado no âmbito do processo penal exclusivamente nas ações penais privadas
, conforme recente precedente da Quinta T
urma
(
Ag
Rg
no

AREsp
n. 2.863.932/SP, rel. Min. Carlos
Cini
Marchi
onatti
– Desembargador Convocado TJRS, julgado em 12/08/
202
5,
DJe
20/08/2025),
no caso concreto, o juízo de origem não fixou honorários advocatícios em favor da defesa
, tampouco condenou
o querelante em
custas processua
is
. Além disso, verifica-se que apenas o
querelante interpôs recurso
, de modo que eventual majoração ou imposição de verba honorária à parte adversa
implicaria afronta direta à vedação da
reformatio in pejus
,
prevista no art. 617 do Código de Processo Penal.

Aliás, nesse sentido:

“[...]
É cediço que a condenação em honorários é matéria de ordem pública, passível de conhecimento

e
x

offici
o
pelo magistrado, a teor do que dispõe o art. 85, do NCPC. Por certo também, consoante a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Todavia, situação peculiar se apresenta nos presentes autos, na qual esbarramos com o princípio do non reformatio in pejus, afigurando-se incabível o agravamento da situação do réu quando interposto recurso exclusivo da defesa no curso do processo penal.
Nesse contexto, há que salientar que a questão da condenação em verba honorária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando aplicável na esfera penal, deve também observância aos princípios gerais do processo penal, e, assim observa-se que a sentença de primeiro grau, em que pese ter proferido decisão condenatória em face da querelada, não fixou condenação relativa às verbas de honorários sucumbenciais que seriam devidos ao advogado do querelante
. Verifica-se também que inexistiu interposição de recurso pelo querelante nesse sentido, não apresentado irresignação quanto à formação do julgado, delineando-se para este a coisa julgada. Ausente qualquer discussão quanto ao tema ora suscitado. Contra a sentença apenas a querelada interpôs recurso de apelação criminal, no qual pleiteou sua inteira absolvição. Assim, após o julgamento da apelação criminal, apresenta o querelante irresignação quanto à ausência da condenação em honorários sucumbenciais. Nesse contexto, afigura-se inviável, considerando as peculiaridades da esfera penal, que o querelante utilize de recurso interposto exclusivamente em defesa da querelada para revelar a esta uma condenação que não constou da sentença condenatória. Configurada a preclusão consumativa.
”
(TJ-RJ - APL: 01478392620208190001 202205012453, Relator.: Des(a). MARCIUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Destacamos

Assim, mesmo na hipótese de cabimento excepcional dos honorários
e condenação as custas processuais
,
a ausência de recurso torna juridicamente inviável sua fixação em
sede recursal.

À vista do exposto e em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
Devair Valim de Melo
, por presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, que rejeitou a queixa-crime, por ilegitimidade passiva do querelado e inépcia da inicial acusatória, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026